Tribunal: TJDFT
Processo: 0721006-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS PRESENTES. SITUAÇÃO DE RISCO E NEGLIGÊNCIA. PRESENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO NA FAMÍLIA NATURAL E EXTENSA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender o poder familiar da genitora agravante, determinar o cadastramento da menor para adoção e admitiu a sua apresentação para inscritos no Juízo, obstando eventuais visitas dos genitores e da família extensa. 1.1. No agravo, a genitora almeja a retirada da criança do cadastro para adoção e determinada a reintegração familiar com o restabelecimento do direito de convivência e visita da família extensa à infante.
2. Sobre o tema, imperioso ressaltar que a suspensão do poder familiar constitui restrição do exercício da função dos pais estabelecida por decisão judicial e que perdura enquanto for necessária aos interesses da menor. 2.1. A esse respeito, o art. 1.637 do Código Civil estabelece que “se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a ele inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha”.
3. No caso, conforme relatório circunstanciado da criança apresentado pelo instituto de acolhimento em que a menor reside provisoriamente, há a informação de que não é possível a reintegração familiar desta, destacando que a genitora “sofreu surto psicótico e precisou ser internada, deixando S., juntamente com sua prima N., sozinhas no local.” 3.1. No mesmo documento, consta que houve "tentativa de contato com os membros da família extensa, para buscar quem pudesse assumir a responsabilidade pelas crianças, entretanto, não se fez possível localizar quaisquer membros aptos e interessados para tal". 3.2. O documento aduz, ainda, que o genitor não possui interesse na criação da menor, que a genitora é diagnosticada com transtorno bipolar com histórico frequente de crises psicóticas, que a rede familiar é fragilizada e nenhum membro da família extensiva possui interesse na menor e que vivem em situação de extrema vulnerabilidade. 3.3. De outro lado, além dessas informações que pesam contra a agravante, há notícia nos autos de que a infante ainda sofreu agressões do ex-namorado da genitora e que “há indicações de que Sr. F. teria abusado sexualmente de N.”
4. Da perda superveniente do objeto. 4.1. A Procuradoria de Justiça manifestou no feito opinando pelo não conhecimento do recurso, diante da perda superveniente do objeto do agravo ao apontar que sobreveio nova decisão em substituição a decisão agravada. 4.2. Em que pese o entendimento ministerial, a decisão superveniente ao determinar a suspensão da apresentação da criança para habilitados a adotar, admitindo a realização de estudo psicossocial para averiguar a possibilidade de reintegração, incluindo a genitora, longe de pretender substituir a decisão ora agravada, apenas teve por pressuposto subsidiar nova decisão que determinará o destino da criança e deliberará acerca da irresignação da agravante. 4.3. Ou seja, a decisão subsequente, ao determinar a suspensão da adoção e admitir a realização de estudo psicossocial, não substituiu a decisão ora agravada que, em sede de tutela de urgência, suspendeu o poder familiar, orientou pelo cadastramento da menor para adoção e obstou visitas dos genitores e da família extensa, mas tão-somente viabilizou nova aferição do tema posterior, sem resultar na perda superveniente da matéria objeto do agravo.
5. Portanto, indicando o conjunto probatório, aferido em caráter liminar, que a genitora agravante não possui aptidão para cumprir, por ora, os deveres previstos no artigo 1.634 do Código Civil em relação à menor, a cautela impõe a manutenção da decisão agravada, notadamente quando em decisão posterior fora suspenso o feito para colheita de novos subsídios a fim de o julgador na origem decidir novamente a irresignação da agravante, situação que não implica na perda superveniente do objeto do agravo, tampouco condição para sobrestar o julgamento do recurso.
6. Agravo improvido.